Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-56.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Direito civil E PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Cerceamento de defesa. REJEITADA. ACORDO VERBAL. EMPRÉSTIMO DE CHEQUES. INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança e indenização por danos morais, com pedido reconvencional, em que a ação foi julgada parcialmente procedente, e a reconvenção improcedente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, se houve contrato de mútuo entre as partes por meio de emissão de cártulas (cheques), além de (des)cabimento de multa aplicada pelo Juízo a quo com base no art. 1.026, §2o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, pois não foi demonstrada a imprescindibilidade para o esclarecimento dos fatos alegados. Cabível, portanto, o julgamento antecipado do pedido, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.
4. Não devem ser conhecidos pedidos feitos em contrarrazões, por não ser meio hábil para pleitear reforma da sentença.
5. O contrato de mútuo pode ocorrer na forma verbal, conforme art. 586 do CC, que não exige forma especial. No caso dos autos, tem-se que o empréstimo se deu por meio de cheques, os quais, antes ou após descontados na conta do emitente, deveriam ser ressarcidos pela devedora, que recebeu as cártulas e as usou como pagamento em relação de compra firmada com terceiro.
6. Ocorre que todos os cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos, inexistindo dispêndio financeiro por parte do emitente, o qual, no entanto, recebeu da Recorrente uma transferência com valor referente a um dos cheques. Além disso, a Recorrente comprovou que, após a devolução dos cheques por insuficiência de fundos, fez o pagamento em dinheiro ao terceiro que recebeu dela os títulos.
7. O apelo deve ser parcialmente provido para acolher parte do pedido reconvencional, de modo que o Apelado (emitente) devolva o valor recebido por um dos cheques, já que deles não surtiu o efeito de ordem de pagamento.
8. Quanto à multa aplicada pelo Juízo a quo com base no art. 1.026, §2o, do CPC, deve ser mantida. Nos embargos de declaração da Apelante, ela rediscutiu o entendimento do Juízo a quo sobre as provas apresentadas nos autos, não demonstrando os vícios do art. 1.022 do CPC, mas sim uma pretensão de rejulgamento da demanda, para a qual deve ser manejado recurso próprio.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento: "Não demonstrada a imprescindibilidade da prova testemunhal, é desnecessária sua produção, o que não implica em cerceamento de defesa. Uma vez que o emitente dos cheques emprestados não teve dispêndio financeiro, visto que os cheques foram devolvidos por insuficiência de fundo, não há o que cobrar pelos títulos, devendo, por outro lado, devolver o valor que recebeu referente ao montante de uma das cártulas."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; art. 370, parágrafo único; e arts. 1.022 e 1.026. CC, art. 586.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0708480-28.2022.8.07.0019, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 28.01.2025, p. 14.02.2025. TJDFT, APC, 0707698-87.2023.8.07.0018, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, Rel(a). Designado(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 11.02.2025, p. 19.02.2025.